Tribunal: TJSP
Processo: 0005675-65.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Satisfação do débito exequendo – Extinção da execução – Cabimento – Pretensão da exequente para prosseguimento da execução, com vistas à cobrança de "astreintes" por conta da manutenção indevida da negativação de seu nome – Não cabimento, diante da demonstração nos autos de que o apontamento havia sido baixado em fevereiro de 2016 – Sentença mantida.

Recurso não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Satisfação do débito exequendo – Extinção da execução – Cabimento – Pretensão da exequente para prosseguimento da execução, com vistas à cobrança de "astreintes" por conta da manutenção indevida da negativação de seu nome – Não cabimento, diante da demonstração nos autos de que o apontamento havia sido baixado em fevereiro de 2016 – Sentença mantida.

Recurso não provido.